Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 78583125 e 78583126, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de MARIA DO ROSARIO SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais) (ID 74655872). No ID 79022802, o SINDIRETA concordou com os depósitos constantes nos IDs 78583125 e 78583126, os quais quitam os créditos relativos ao ofício requisitório de ID 74655872. Diante do pagamento, declaro extinta a execução em face de MARIA DO ROSARIO SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais) (ID 74655872). Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido ao ID 79022802. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento das requisições de precatório de ID: 41156986 e 9762060. Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR